Tribunal: TJBA
Processo: 0800019-43.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0800019-43.2022.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0800019-43.2022.8.05.0274 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: JOSÉ JUNSEIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA APELADO: JOÃO PAULO ANDRADE PEREIRA DEFENSOR: HENRIQUE ALVES DA SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, I E IV, DO CP). OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CP). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003). IRRESIGNAÇÃO SOBRE A DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES FIXADAS. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. MANTIDAS AS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS NA SEGUNDA FASE. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 67 DO CP. COMPENSAÇÕES PERPETRADAS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. PERTINÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 804 DO CPP. RELEGADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO A ANÁLISE DE EVENTUAL ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou João Paulo Andrade Pereira pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, I e IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), fixando a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, no regime fechado, com pena de multa de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as penas-bases aplicadas devem ser majoradas, diante da negativação da conduta social e personalidade do agente; (ii) estabelecer se o Réu deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena-base fixada no mínimo legal pelo Juízo a quo está devidamente fundamentada, considerando a ausência de elementos concretos que desabonem a conduta social do Réu ou permitam juízo negativo sobre sua personalidade, no caso concreto. 4. A negativação da conduta social não pode se apoiar exclusivamente em relatos extraídos da fase inquisitorial, tampouco em suposições genéricas sobre o comportamento do réu, sem respaldo em provas idôneas. 5. A personalidade do réu não pode ser valorada negativamente com base em registros criminais não transitados em julgado, em respeito à presunção de inocência. 6. Na segunda fase da dosimetria da pena, as compensações realizadas pelo Juízo primevo são pertinentes e alinhadas com a hodierna interpretação do art. 67 do CP, cedida pela Corte Superior. 7. O pedido Ministerial para condenação do Réu ao pagamento das custas processuais encontra respaldo legal no art. 804 do CPP, cabendo ao Juízo da Execução avaliar eventual isenção com base em critérios de miserabilidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0800019-43.2022.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figura como apelante o Ministério Público e apelado João Paulo Andrade Pereira. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, para condenar o Réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 0800019-43.2022.8.05.0274